Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O RÉU A REPARAR O MURO DE CONTENÇÃO DIVISÓRIA ENTRE OS LOTES DAS PARTES. DANOS MORAIS. DRENAGEM E CONTENÇÃO DE MURO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta nos autos da ação sobre responsabilidade civil e obrigação de fazer/não fazer. 1.1. O embargante alega contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para elucidar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Nesse sentido, quanto à contradição, Fredie Didier Jr. Leciona: “a contradição relevante para os embargos é a contradição interna, intrínseca à decisão, jamais a contradição externa, que seria aquela verificada entre a decisão judicial e a prova dos autos, ou entre a decisão judicial e outro julgado. Esta última não é vício sanável pela via integrativa” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023). Ademais, “a omissão relevante para os embargos é a ausência de apreciação de tema que o juiz estava obrigado a enfrentar. Se a questão foi efetivamente examinada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, não se configura omissão” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. O decisum embargado foi categórico ao assentar, para fins de apreciação da responsabilidade civil, das obrigações de fazer e não fazer e do dever de indenizar decorrente de direito de vizinhança, a necessidade de manutenção da decisão de ID 60210688, a qual condenou o réu a executar obras de drenagem e contenção no lote 17 e indenizar por danos materiais e morais sofridos pela autora. 4.1. No caso concreto, o acórdão destacou a ausência de comprovação do alegado por parte do réu, devendo ele, portanto, suportar as consequências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus. 4.2. Além disso, frisou se caracterizarem as desavenças entre vizinhos, circunscritas a problemas estruturais de muro que divide os respectivos imóveis, como ofensa aos direitos de personalidade, ensejando o dever de pagar por danos morais 4.3. Nesse ponto, o aresto evidenciou a adequação da fixação da indenização por danos morais, especialmente em respeito à natureza da causa e ao resultado útil do processo, não havendo demonstração suficiente de desproporcionalidade apta a justificar a alteração do quantum arbitrado. 4.4. Demonstrou, ainda, não se tratar de mera formalidade ou questão acessória, mas de aplicação das normas legais e da jurisprudência consolidada acerca das obrigações de fazer e não fazer e do dever indenizar por danos morais, cuja fixação do valor deve observar critérios objetivos e está submetida ao prudente arbítrio do magistrado. 4.5. Assim, a decisão concluiu pela adequação do valor fixado e da condenação do réu a executar obras de drenagem e contenção no lote 17, afastando as alegações do apelante (ID 60210703), porquanto não demonstrada a ausência de responsabilidade do requerido pelos danos. Em consequência, manteve a condenação tal como estabelecida.
5. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo do embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da suficiência da documentação sucessória. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria, delimitou com clareza os documentos exigidos e explicitou a razão pela qual não poderia deferir o pedido. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.